Tribunal: TJDFT
Processo: 0002491-46.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CERTEZA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DA QUALIFICADORA. MOTIVO. ANÁLISE DOS JURADOS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (artigo 413, do Código de Processo Penal - CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, para preservar, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. Nessa fase processual, prevalece o Princípio do in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do tipo.
3. O Juízo singular não pode impronunciar o acusado caso haja indícios de autoria e comprovação da materialidade do crime (artigo 414, do CPP), sob pena de subtrair a competência constitucional do Conselho de Sentença estabelecido no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal - CF/88.
4. A exclusão de qualificadora pelo Juiz sumariante só ocorre se houver juízo de certeza quanto à sua inexistência, o que, contrariamente, leva à análise pelos jurados.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.